Tribunal: TJDFT
Processo: 0703495-76.2023.8.07.0020
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. CONDENAÇÃO ABRANGENDO PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. JUROS, MULTA E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta por condomínio contra sentença que julgou procedente a ação de cobrança apenas quanto às cotas condominiais vencidas até a data da deflagração do cumprimento de sentença, sem incluir as parcelas vincendas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se a condenação dos apelados deve abranger também as cotas condominiais vincendas até o efetivo pagamento da dívida;
(ii) estabelecer a forma de atualização do débito quanto a juros, multa e correção monetária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O dever do condômino de contribuir para as despesas comuns decorre de imposição legal (CC, art. 1.336, I), tratando-se de obrigação propter rem exigível do proprietário ou possuidor da unidade condominial.
4. As cotas condominiais têm natureza de obrigação de trato sucessivo, razão pela qual se aplica o art. 323 do CPC, que autoriza a inclusão das parcelas vincendas até o efetivo cumprimento da obrigação.
5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de condenação às parcelas vincendas em ações dessa natureza, garantindo a integral satisfação da obrigação condominial.
6. O débito deve ser atualizado conforme previsão legal (CC, art. 1.336, § 1o), com incidência de juros de mora de 1% ao mês, multa de 2% sobre a prestação em atraso e correção monetária desde cada vencimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A obrigação do condômino de pagar despesas condominiais tem natureza propter rem e alcança o proprietário ou possuidor da unidade.
2. Em ação de cobrança de cotas condominiais, a condenação deve incluir as parcelas vencidas e as que se vencerem até o efetivo pagamento da dívida, nos termos do art. 323 do CPC.
3. O débito condominial deve ser atualizado com juros de mora de 1% ao mês, multa de 2% e correção monetária desde cada vencimento.

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 1.336, I e § 1o; CPC, art. 323.